Tribunal: TJMT
Processo: 1005704-50.2021.8.11.0004
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005704-50.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS - CPF: 223.395.402-59 (RECORRENTE), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (RECORRIDO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), EMILIO JUNIOR DE SOUZA (RECORRIDO), JULIANA MARIA CARVALHO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1005704-50.2021.811.0004

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente(s):
Jorge Humberto Nogueira Reis

Recorrido(s):
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Sul De Mato Grosso-Sicoob Sul, Emilio Junior De Souza e Juliana Maria Carvalho

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
18/08/2022

Ordem da pauta:
29

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA À HONRA E À IMAGEM
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que, julgando improcedentes os pedido iniciais, reconheceu que não ficou suficientemente comprovado que que o autor fora exposto a situação vexatória, indigna ou injusta.

2.
Trata-se de ação indenizatória em que o autor afirma que no dia 08 de junho de 2021, foi surpreendido com as “avacalhações e brincadeiras de mal gosto”, por colegas no local em que trabalha.

3.

Alega que tal situação se deu após os 4 colegas realizarem análise dos processos judiciais (0013224-20.2017.8.11.0041, 00026636-34.2017.8.11.0004 e 0010115-43.2017.8.11.0004), e dentro dos processos existir um relatório de apuração de fraude, em que continha informações acerca do requerente.

4.

Sustenta, por fim, que foi vítima de difamação, injúria e calunia devido ao conteúdo existente em uma das folhas do relatório.

5.

Em sua defesa, os reclamados alegam que as supostas ofensas sofridas pelo autor não foram realizadas pelos reclamados e que o Relatório de Apuração de fraude não trata do autor, e sim de um procedimento de apuração, analise e fiscalização instaurada pela Sicoob Central, após supostas irregularidades dentro da Cooperativa de crédito, uma de suas filiadas.

6.

Alegam ainda que é fácil observar que o nome do autor foi registrado no tópico “6. Levantamento técnico realizado pelo Sicoob Confederação”, devido ao comparecimento espontâneo do autor na agência de crédito do Sicoob Araguaia, em razão do seu interesse nas informações acerca do caso objeto do relatório de apuração.

7.

Em suas razões recursais, o autor requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o dano moral sofrido, em razão das ofensas que sofreu.

8.

Do conteúdo probatório apresentado pela parte autora, não é possível visualizar os fatos da forma narrada na inicial, pois nota-se que o referido relatório não trata de situações específicas sobre o autor, mas sim, de fiscalização realizada internamente pela cooperativa em uma de suas agências.

9.

Além disso, verifica-se que as referências direcionadas à pessoa do autor não foram feitas pelas partes reclamadas, posto que se referem tão somente aos relatos dos funcionários da agência que estava sendo fiscalizada.

10.

Em razão do exposto, entendo que não houve ato ilícito praticado pelas rés apto a gerar o dano moral pleiteado.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido
.

13.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022